Tribunal: TJSP
Processo: 2284041-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA (PEX). AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para corrigir o número total de ações em favor da liquidante. Parâmetros estipulados nos autos da Ação Civil Pública 0632533-62.1997.8.26.0100 que são inaplicáveis ao caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA (PEX). AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para corrigir o número total de ações em favor da liquidante. Parâmetros estipulados nos autos da Ação Civil Pública 0632533-62.1997.8.26.0100 que são inaplicáveis ao caso dos autos. Contrato entabulado em 1979. Ação coletiva que abrange apenas os contratos celebrados entre 25/08/1996 a 30/06/1997. Afastamento. Pagamento de dividendos e eventos societários que não se confundem. Direito ao primeiro reconhecido no bojo do Recurso Especial Repetitivo no 1.301.989/RS, que ressalvou, contudo, a manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa julgada. Ações que devem ser calculadas de acordo com o Valor Patrimonial da Ação (VPA) com base no balancete do mês da integralização do capital (Súmula 371, do STJ). Diferença obtida que deve ser multiplicada pelo fator de conversão referente às operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado no processo de conhecimento. Consideração dos eventos societários em fase de cumprimento de sentença que não ofende a coisa julgada. Entendimento consolidado no C. STJ. Critérios para elaboração dos cálculos dispostos no Recurso Especial Repetitivo no 1.387.249/SC. Montante devido que deve ser apurado multiplicando-se o número de ações da companhia atual pela cotação das ações no fechamento do pregão da bolsa de valores do dia do trânsito em julgado da ação. Perícia técnica necessária diante da incorreção dos cálculos. Correção monetária que deverá observar a Tabela Pratica do TJSP, incidir desde o trânsito em julgado e os juros de mora desde a citação. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.